Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0735665-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Joffre Rodrigues Honorato Osmar Honorato Borges Agravados: Fênix Securitizadora de Créditos Financeiros S/A Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda Denys Cornélio Rosa Cláudia Martins Ferreira Rosa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Joffre Rodrigues Honorato e Osmar Honorato Borges (Id. 30524123), contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0078654-17.2009.8.07.0001, assim redigida: “Os terceiros interessados, JOFFRE RODRIGUES HONORATO e OSMAR HONORATO BORGES, noticiaram na ID 96268522 que o imóvel objeto de penhora neste feito (Fazenda São Jorge), está sendo objeto da Ação de Resolução de Negócio Jurídico de no 0032043-59.2016.8.07.0001, em trâmite pela 6a Vara Cível de Brasília-DF, que, se julgada procedente, acarretaria na reversão do referido bem à sua propriedade. Argumentam que tal pretensão restaria esvaziada, se houver a expropriação do imóvel neste feito, e requerem, assim, a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel, até julgamento da referida ação. A parte exequente impugnou o referido pedido (ID 98456888), alegando que tem intenção manifestamente protelatória e que não há probabilidade de acolhimento da ação de resolução de negócio jurídico. Nova manifestação dos terceiros intervenientes na ID 100651057, noticiando que a ação em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília/DF foi julgada improcedente, mas que pretendem interpor apelação e que o referido recurso tem efeito suspensivo, razão pela qual reiteram os pedidos de suspensão dos atos expropriatórios neste feito. A parte exequente se manifestou novamente na ID 101404254, colacionando cópia da sentença proferida nos autos de no 0032043-59.2016.8.07.0001, e informando que os terceiros foram condenados em multa por litigância de má-fé naquele processo. Petição dos terceiros intervenientes na ID 101785904, noticiando a interposição de recurso de apelação nos autos da ação de resolução do negócio. Na ID 103816743, noticiam que foi proferido acórdão no AGI no 0719207.11.2019.8.07.0000, suspendendo a possibilidade de expropriação da Fazenda São Jorge, pelo fato de que o bem é objeto da ação de resolução n.o 0032043.59.2016.8.07.0001. Nova manifestação da exequente na ID 104748641, reiterando a possibilidade de alienação do imóvel em hasta. Decido. Quanto à ação de no 0032043-59.2016.8.07.0001, verifico que já foi julgada pela improcedência, sendo que os autores, terceiros interessados neste feito, foram condenados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, restando consignado em sentença que os autores tentaram se utilizar do processo pra fins ilegais (ID 101404255). Assim, a mera existência de recurso de apelação pendente de julgamento na referida ação não justifica a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel penhorado, inexistindo probabilidade do direito dos terceiros. Quanto ao acórdão colacionado na ID 103819047, verifico que foi proferido no Agravo em Recurso Especial de no 1782964 e se refere aos embargos de terceiro de no 2014.01.1.011001-2, já definitivamente julgados, e não guarda qualquer relação com à ação de no 0032043-59.2016.8.07.0001, não impedindo a expropriação do imóvel penhorado. Assim, expeça-se nova carta precatória para a avaliação do imóvel (Fazenda São Jorge). Após a expedição, intime-se a parte interessada para recolher as custas correspondentes e distribuir a carta precatória no Juízo Deprecado, instruindo-a com os documentos necessários ao cumprimento da diligência e comprovando nos autos a distribuição, no prazo de 20 dias.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 30524123), em síntese, que são terceiros interessados e estão na iminência de sofrer constrição patrimonial indevida em decorrência dos efeitos da decisão agravada. Argumentam que na origem a sociedade anônima Fênix Securitizadora de Créditos Financeiros S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Denys Cornélio Rosa, Cláudia Martins Ferreira Rosa e da sociedade empresária Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda, ocasião em que foi determinada a expedição de carta precatória com ordem para avaliação e penhora da “Fazenda São Jorge”, localizada no município de Monte Alegre-Go, de propriedade do agravantes. Verberam que se encontra em curso também o processo (autos no 0032043.59.2016.8.07.0001), em que os recorrentes postularam a resolução de negócio jurídico de compra e venda do bem imóvel em questão, que haviam celebrado com a sociedade empresária Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda, sendo certo que o referido bem figura como objeto de penhora nos autos de origem. Defendem que embora já tenha sido proferida a sentença que julgou improcedente o pedido de resolução do aludido negócio jurídico no âmbito dos autos do processo n.o 0032043.59.2016.8.07.0001, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do referido ato decisório, pois foi interposto o respectivo recurso de apelação. Acrescentam que o bem imóvel em questão também foi objeto de penhora nos autos do processo no 0078655.02.2009.8.07.0001, tendo sido ali determinada a suspensão dos respectivos atos constritivos até a superveniência do trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido de resolução da compra e venda celebrada entre os agravantes e a sociedade empresária Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda. Nesse contexto sustentam que eventual manutenção da decisão agravada acarretará grave prejuízo material aos recorrentes, além de tornar inócua a discussão a respeito da validade da compra e venda examinada no âmbito dos autos do processo n.o 0032043.59.2016.8.07.0001. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da avaliação e penhora do bem imóvel identificado como “Fazenda São Jorge”, localizado no município de Monte Alegre-Go, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 30524125 e Id. 30524126). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a suspensão dos atos de avaliação e penhora do bem imóvel identificado como “Fazenda São Jorge”, supostamente de propriedade dos agravantes. Observa-se, inicialmente, que o referido imóvel constitui objeto de penhora em, pelo menos, dois processos de execução, tendo havido intenso e prolongado debate a respeito da possibilidade da constrição para o pagamento dos créditos perseguidos pela sociedade anônima credora, além de ter sido também questionada judicialmente a validade do negócio jurídico mediante o qual os devedores adquiriram o bem em questão. Nesse contexto convém ressaltar que o imóvel denominado “Fazenda São Jorge”, localizado no município de Monte Alegre-Go, já havia sido objeto de penhora nos autos do processo no 0078655-02.2009.8.07.0001. Nesses autos os atos constritivos destinado à penhora do aludido imóvel foram suspensos em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em decorrência do ajuizamento de ação de embargos de terceiro pelos ora recorrentes (autos no 0722664-48.2019.8.07.0001). Contra a decisão que determinou a suspensão da penhora foi interposto agravo de instrumento, por meio do qual houve a concessão de efeito suspensivo para afastar a mencionada suspensão da penhora nos termos da decisão referida no Id. 11355988 dos autos do processo no 0719207-11.2019.8.07.0000. Diante da interposição de agravo interno contra a aludida decisão a Egrégia Primeira Turma Cível deu provimento ao recurso, tendo revogado a decisão concessiva do efeito suspensivo, o que novamente impediu o prosseguimento dos atos constritivos alusivos à “Fazenda São Jorge”. Foi interposto recurso especial, que não foi admitido (Id. 18607402 dos autos do processo no 0719207-11.2019.8.07.0000). Subsequentemente, o Eminente Ministro do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, ao conhecer parcialmente do agravo em recurso especial, negou provimento ao recurso, tendo mantido o acórdão que suspendeu a penhora do bem imóvel discutido nos autos (Agravo em Recurso Especial no 1782964-DF). Além disso é importante observar que ainda não foi proferida sentença nos autos originados pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro, pelos ora agravantes, com a finalidade de impedir a penhora do referido bem nos autos do processo de execução que tem por objeto dívida diversa daquela que é objeto da ação em curso nos autos de origem (no 0722664-48.2019.8.07.0001). Diante desse cenário também deve ser avaliada a validade do negócio jurídico consistente na compra e venda da “Fazenda São Jorge”, nos autos do processo no 0032043.59.2016.8.07.0001, no âmbito do qual, embora tenha sido proferida sentença que julgou improcedente o pedido, foi interposto recurso de apelação ainda pendente de julgamento. Caso seja promovida a reforma da sentença aludida e reconhecida a invalidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, o referido bem não mas integrará o patrimônio dos devedores, o que inviabilizaria por completo a penhora pretendida. Assim, observa-se que a eventual manutenção da decisão recorrida, ao menos sob o ponto de vista da cognição sumária alusiva ao exame do requerimento do efeito suspensivo ora pleiteado, pode influenciar as decisões a serem proferidas em outros processos, com possibilidade de prejuízo às partes envolvidas. Diante desse contexto o requisito da probabilidade de provimento do recurso está satisfeito, uma vez que a possibilidade de penhora da “Fazenda São Jorge” para pagamento de dívidas contraídas pela sociedade empresária Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda permanece suspensa em virtude de decisões judiciais proferidas em outros autos. O requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da decisão que autorizou a expedição de carta precatória com ordem para avaliação do imóvel pode acarretar grave prejuízo material aos recorrentes, além de tornar inócua a discussão a respeito da validade da compra e venda examinada no âmbito dos autos do processo n.o 0032043.59.2016.8.07.0001, cuja sentença ainda não transitou em julgado. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator